Tribunal: STF
Processo: RE 261801
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA MULTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, através do cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma.



    2. Uma vez que afastada a premissa alusiva ao caráter protelatório do agravo regimental, impõe-se declarar a insubsistência da multa aplicada por litigância de má-fé (CPC, artigo 557, § 2º). 



    3. Embargos de divergência a que se dá provimento.